Tribunal: TJMT
Processo: 1015007-03.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015007-03.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apuração de haveres]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VANUZA VIDAL SAMPAIO - CPF: 775.218.624-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO LOGISTICA DE TERMINAL LTDA - CNPJ: 27.587.084/0001-68 (EMBARGANTE), MARIA CLARA CAMPOS DA SILVA - CPF: 925.137.942-49 (EMBARGADO), JOAO VICTOR CAMPOS DA SILVA - CPF: 925.137.602-63 (EMBARGADO), EDUARDA CRISTINA DEMSKI - CPF: 062.316.571-67 (EMBARGADO), THIAGO DE MORAIS PEREIRA - CPF: 088.713.277-48 (ADVOGADO), PAULA DE OLIVEIRA MARINHO ALVES DE MENEZES - CPF: 025.952.007-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – DEMAIS PONTOS – PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – ACOLHIDO EM PARTE.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O art. 463 do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

3. Recurso parcialmente acolhido, sem efeito infringente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração interposto por AÇAÍ PETRÓLEO MATO GROSSO LTDA, através da petição de ID 128909151, contra acórdão proferido no respectivo RAI 1015007-03.2021.8.11.0000, onde figura como parte contrária MARIA CLARA CAMPOS DA SILVA, JOAO VICTOR CAMPOS DA SILVA e EDUARDA CRISTINA DEMSKI, proferida pela 2ª Câmara desse egrégio Tribunal de Justiça.

Em resumo, aduz que o acórdão possui omissão passível de correção, haja vista que (i) deixou de constar que a administração da sociedade ora embargante deverá ser conferida de forma isolada à sócia Maria Clara Campos da Silva e (ii) que na ementa consta meeira quando no caso em tela a discussão gira em torno da herdeira (filha) do sócio falecido.

Pugna para que sejam sanadas a omissão e erro material apontados, com a consequente manutenção do v. acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, após a publicação do acórdão encartado no ID 127549662, por meio da qual esta Câmara, por unanimidade, deu parcial provimento a pretensão deduzida no respectivo RAI 1015007-03.2021.8.11.0000, alega a parte embargante que o acórdão contém vício passível de saneamento.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade da decisão recorrida.

Embora a norma seja expressa ao dispor quanto ao cabimento, no caso vertente, não há o que ser declarado, pois a decisão recorrida encontra-se satisfatoriamente fundamentada, ausente toda e qualquer necessidade de declaração em todos os seus aspectos.

Na verdade, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, o que não se deve admitir.

Veja que este julgador, dentro do seu convencimento, motivou que a prova documental apresentada até o presente momento processual, demonstra a necessidade de manter a suspensão da condição de sócio falecido JAIR JOSÉ DEMSKI (ou seus sucessores) para que a agravante adote as medidas provisórias necessárias à regularização do quadro social.

Embora a embargante sustente a necessidade de se constar que a administração da empresa deva ser conferida de forma isolada à sócia Maria Clara Campos da Silva, tal pretensão já fora estabelecida quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento n. 1009232-07.2021.8.11.0000, cujo acórdão restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO PARA PESSOA JURÍDICA – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA - ILEGITIMIDADE ATIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INCORRÊNCIA – NOMEAÇÃO DA AUTORA COMO ADMINISTRADORA PROVISÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - PROCEDIMENTO PREVISTO NO PRÓPRIO ESTATUTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1. Havendo situação geradora do risco de graves danos derivada de decisão interlocutória, o meio cabível para impugnar referida decisão é o recurso de agravo de instrumento, não havendo se falar em não conhecimento do recurso.

2. Tendo o juízo de origem se pronunciado sobre as questões suscitadas em grau recursal, não há cogitar de supressão de instância.

3. Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

4. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 caput, do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo. Uma vez que a associação se encontra devidamente amparada por regramento próprio, com diretrizes capazes de disciplinar os momentos de transição e, ausente qualquer evidência da precariedade financeira alegada em sede recursal, incabível a concessão do pedido de urgência.

5. Como o ordenamento jurídico pátrio não impõe um prazo peremptório, ausente prova da desídia, a necessidade de manutenção/nomeação da sócia remanescente como administradora provisória, frente à inexistência de pessoas legitimadas a realizar os atos inerentes à administração de uma empresa, é verossímil, por ser mais consentâneo em relação aos limites da lide e seus pontos controvertidos, visto esta situação nos seus múltiplos aspectos fáticos e jurídicos.”

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, reconhece-se o erro material cometido quando da elaboração da ementa do acórdão (ID 127603168) que, por equívoco, constou a palavre “MEEIRA”, quando no caso em tela a discussão gira em torno da herdeira (filha) do sócio falecido, portanto, deveria constar “HERDEIRA”.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, neste ponto, ante a existência de erro material, de modo que a ementa acima questionada passa a ter a seguinte redação:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM APURAÇÃO DE HAVERES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – SOCIEDADE LIMITADA – SÓCIO ADMINISTRADOR FALECIDO - NÃO ADMISSÃO DE HERDEIRA FIHA DE SÓCIO FALECIDO NA SOCIEDADE – PREVISÃO CONTRATUAL - PEDIDO FORMULADO PELA SOCIEDADE E PELOS SÓCIOS REMANESCENTES DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA AVERBAÇÃO DO FALECIMENTO NO CONTRATO SOCIAL E ALTERAÇÃO PERANTE O ÓRGÃO COMPETENTE - AUSÊNCIA DE RISCO INVERSO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ALTERA O DIREITO DOS HERDEIROS DO SÓCIO FALECIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo previsão no contrato de que a inclusão de herdeiros de sócio falecido depende do consenso dos sócios supérstites não há ilegalidade na pretensão de alteração contratual para suspender o nome do sócio falecido da sociedade e não se admitir o ingresso de seus herdeiros.

2. A alteração contratual não apaga o direito dos herdeiros do sócio falecido de haverem o valor correspondente às cotas societárias que pertenciam ao sócio falecido por ocasião do óbito (art. 1402 do Código Civil).

3. Os haveres do sócio falecido serão apurados no decorrer da demanda, eventual discordância com o resultado apurado no mesmo deverá ser objeto de análise pelo juízo de origem e, se for o caso, em sede recursal por este Tribunal, situação que não macula a alteração contratual pretendida.”

Com essas considerações, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração apenas para, sanando a omissão, corrigir o erro material apontado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022